Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-36.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-36.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DESCRIÇÃO FÁTICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de autos de infração lavrados sob a alegação de transporte intermunicipal clandestino de passageiros, por ausência de comprovação da conduta infracional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autos de infração lavrados pela AGERBA atendem aos requisitos de motivação e comprovação da infração prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à caracterização do transporte clandestino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada quando ausente motivação adequada ou suporte fático idôneo.

A ausência de descrição detalhada da conduta infracional, como itinerário, passageiros, tarifa e pontos de embarque e desembarque, inviabiliza a caracterização do transporte intermunicipal clandestino.

A configuração da infração exige a demonstração de elementos típicos do serviço público de transporte, não sendo suficiente a mera indicação do dispositivo legal violado.

A deficiência na motivação do auto de infração compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando garantias constitucionais.

O ônus de comprovar a ocorrência da infração recai sobre a Administração Pública, especialmente diante de alegação de fato negativo pelo particular.

A ausência de prova concreta da prática de transporte clandestino e a generalidade das autuações conduzem à nulidade dos atos administrativos sancionatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade do auto de infração depende da descrição clara e detalhada dos fatos que caracterizam a infração administrativa. 2. A ausência de motivação e de comprovação do suporte fático afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. 3. Compete à Administração Pública comprovar a prática de transporte clandestino para aplicação de sanções.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50, II; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8002953-97.2021.8.05.0113, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 09/02/2023; TJ-BA, Apelação nº 8000298-38.2022.8.05.0269, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 22/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000162-36.2025.8.05.0269, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Uruçuca – BA, apelante AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA e apelado RONALSON SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III